Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017539-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESENTES OS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.019, I do CPC, o deferimento é medida que se impõe.

AGRAVANTE:
BANCO SISTEMA S.A.

AGRAVADA:
CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Sistema S.A. em face de decisão monocrática proferida pela Relatora à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que indeferiu o efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante alega a necessidade de aguardar o posicionamento do eg. STJ quanto à determinação ou não de cumprimento da reintegração de posse da Fazenda Santa Emília às vésperas de um feriado nacional, com possibilidade de cumprimento em regime de plantão, sem reforço policial e com mais de quarenta trabalhadores e arrendatários ocupando a terra.

Aduz que na decisão proferida no REsp 1.732.365/MT não há, em lugar algum, nem mesmo na fundamentação, qualquer menção à reintegração de posse, muito menos em regime de plantão.

Salienta que o banco demonstrou no bojo do recurso interposto perante o STJ, a posse da fazenda, legítima e devidamente arrematada, que não é e nunca foi, objeto do recurso especial interposto por Marcos Wurzius, ao qual se atribuiu efeito suspensivo.

Ao final, pleiteou a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta (id. 28580970), alegando a preliminar de preclusão e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB/MT 7504-O E RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, OAB/RJ 142307-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

O Banco Sistema S.A. interpôs o r
ecurso de agravo de instrumento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003, que move contra a Camponesa Agropecuária Ltda. e outros, deferiu parcialmente os pedidos formulados pelos executados, para determinar a sua reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, assinalando o dever de efetivação, se for o caso, em regime de plantão, ao fundamento de que a medida seria consequência lógica do efeito suspensivo atribuído pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1732365/MT, interposto por Marcos Wurzius. Determinou, ainda, o sobrestamento da tramitação da ação executiva de base, bem como daquela em que se pretende a anulação do leilão e da arrematação do imóvel em referência, feitos que se encontram apensados.

No plantão, o Des. Márcio Vidal, entendeu por prudência, sustar a decisão objeto da irresignação, até a análise da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (id. 24343992).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 24353960).

A Desa. Antônia Siqueira Gonçalves assim decidiu na oportunidade:

“No meu entender, cabe a este órgão julgador analisar apenas a aplicação extensiva da decisão do STJ ao agravo de instrumento que diz respeito a ação de nulidade da arrematação que, conforme alegado pelo agravado, poderá refletir no julgamento do mérito daquele recurso, o que será feito, oportunamente, naqueles autos. Nego o efeito suspensivo pleiteado.”
(id. 24685450).

O Banco Sistema S.A. interpôs o recurso de agravo interno, com pedido de reconsideração monocrática, pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que a extensão da liminar seja concedida pelo Min. Raul Araújo (id. 24830455).

Novamente, o Banco Sistema S.A. peticionou requerendo o reconhecimento que a decisão de primeiro grau parte de premissa inequivocamente falsa, considerando que o próprio Exmo. Min. Raul Araújo, prolator da decisão interpretada, foi claro ao afirmar que “
a reintegração de posse foi requerida, mas, não foi deferida nesta instância extraordinária”
(id. 25514966).

De outra banda, a Camponesa Agropecuária Ltda. apresentou petição impugnando a pretensão do banco (id. 25644453).

O Banco Sistema S.A. juntou nos autos a informação de que impetrou o Mandado de Segurança no 1017783-44.2019.8.11.0000, contra o ato coator praticado pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 25636498).

A Relatora indeferiu o pedido de reconsideração (id. 26064983).

Houve a juntada da liminar concedida no MS no 1017783-44.2019.8.11.0000, concedendo o efeito suspensivo neste agravo de instrumento (id. 26993463).

Após apresentação da contraminuta pela Camponesa no recurso de agravo interno (id. 28580970), a Relatora determinou a suspensão dos autos até o desfecho do Mandado de Segurança (id. 39281457).

Posteriormente, a Relatora, em razão do Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo Banco Sistema no RAI 1004258-92.2019.8.11.0000, proferiu a seguinte decisão no id. 55684450:

“
Por essa razão, ante a relevância da questão de direito que o permeia, entendo prudente suspender o julgamento do presente recurso até a análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência suscitado no RAI n. 1004258-92.2019.8.11.0000, devendo os autos aguardar em secretaria até o desfecho.” (negritei)

Na sequência, o Banco Sistema S.A. requereu que seja imediatamente respondido o ofício remetido pelo Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, determinando-se o imediato cancelamento da ordem de reintegração, enquanto não analisada a admissibilidade do IAC requerido pelo banco, além do julgamento imediato do agravo interno (id. 57497951).

A Camponesa Agropecuária segue defendendo na petição id. 57528990, o indeferimento do pedido formulado pelo Banco Sistema.

No id. 91127457, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou a sua suspeição por motivo superveniente e determinou a redistribuição dos autos.

De proêmio, passo a análise da preliminar de preclusão suscitada pela agravada, sob o argumento da extinção do julgamento sem resolução do mérito do Mandado de Segurança no 1017783-44.2019.811.0000.

É cediço que o
processo é um caminhar para frente, e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O Mandado de Segurança no
1017783-44.2019.811.0000 foi julgado pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, cuja ementa assim esta redigida:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO WRIT – REJEITADA POR MAIORIA – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – MÉRITO - EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGADO NA DECISÃO COMBATIDA NA PRESENTE AÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT.

É cabível mandado de segurança contra ato de relator de agravo de instrumento em casos excepcionais, se marcado por eventual teratologia.

Caso específico em que há recursos adequados e próprios para resolver a controvérsia em exame, nos termos do Código de Processo Civil e Regimento interno deste Sodalício.

Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Não cabimento do 'writ' contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial.

Em que pese a alegação de preclusão, verifico que a decisão acima transcrita consignou sobre a previsão de recurso próprio para combater o ato considerado coator no
writ
, logo, resta evidente que não houve a preclusão.

Desse modo, rejeito a preliminar
.

Avançando na celeuma, e para melhor elucidação dos atos processuais, destaco que perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a Camponesa Agropecuária Ltda. propôs a ação anulatória de arrematação c/c anulação de hipoteca de penhora, sob no 1533-41.2019.8.11.0003, contra o Banco Sistema S.A., Laranjal Agropastoril Ltda., Ademar Wurizius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius, em que pugna pela nulidade da arrematação, vício no procedimento do leilão, com intuito de restabelecer o
status quo ante
, se não for pago o preço, e em qualquer das hipóteses, retornando a propriedade do imóvel.

De outra banda, há tempos tramita a ação de execução de título extrajudicial no 0004504-97.1999.8.11.0003 movida pelo Banco Sistema S.A., decorrente da cobrança da Cédula Rural Hipotecária 0046604.96.00048, referente ao alongamento de dívidas de credito rural.

Em ambas as ações há discussão acerca da reintegração de posse da Fazenda Santa Emília.

No caso, como já narrado, trata-se de decisão que deferiu parcialmente em favor da Camponesa Agropecuária, a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, sob o fundamento que a medida seria consequência lógica do efeito suspensivo atribuído pelo c. Superior Tribunal de Justiça proferida no Recurso Especial n. 1.732.365/MT.

A decisão objurgada no agravo de interno refere-se ao efeito extensivo atribuído no Recurso Especial n. 1732365/MT, que a princípio a relatora, à época, negou o efeito suspensivo, por assim entender,
verbis
:

“No meu entender, cabe a este órgão julgador analisar apenas a aplicação extensiva da decisão do STJ ao agravo de instrumento que diz respeito a ação de nulidade da arrematação que, conforme alegado pelo agravado, poderá refletir no julgamento do mérito daquele recurso, o que será feito, oportunamente, naqueles autos. Nego o efeito suspensivo pleiteado.”
(id. 24685450).

Ressalto, contudo, que os efeitos da decisão proferida no REsp 1.732.365/MT estão sendo debatidos em ambas as ações (ação anulatória de arrematação c/c anulação de hipoteca de penhora sob no 1533-41.2019.8.11.0003 e ação de execução de título extrajudicial sob no 0004504-97.1999.8.11.0003) pelas partes, cada qual buscando logicamente o seu interesse, culminando nesse enorme volume de recursos e inúmeras petições, na maioria por mero capricho, sem qualquer intenção de solução do conflito, como me foi possível constatar quando do ato pessoal que realizei na audiência de conciliação perante este Tribunal com as partes litigantes.

Assim, para melhor elucidação, transcrevo a decisão proferida pelo Min. Raul Araújo, no REsp 1.732.365/MT:

“
Assim sendo, estando presentes ambos os requisitos, faz-se necessária a concessão parcial da tutela de urgência requerida, com fundamento nos arts. 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC/2015 e art. 288, § 2o, do RI-STJ, para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

4. Ante o exposto:

a) defiro o pedido de intervenção de terceiro, para admitir a requerente; e

b)
defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial
.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

De salientar que o Banco Sistema S.A. interpôs a Reclamação 39.364-MT (2019/0350522-2), perante o STJ, e que apesar de não ter sido conhecida, o Min. Raul Araújo fez constar e esclarecer sobre os efeitos do REsp 1.732.365/MT, vejamos:

“Como se percebe da transcrição acima,
a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária
.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados
.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”

Com efeito, no caso em análise e considerando o exposto, resta evidente que a reintegração de posse não foi concedida no REsp 1.732.365/MT para a Camponesa Agropecuária Ltda., o que demonstra a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2021

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR PROVEU O RECURSO. ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista de seis processos de relatoria do Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que tratam de um imbróglio que envolve as partes principais, Banco Sistema S. A. e Camponesa Agropecuária Ltda., entre outros.

Neste primeiro momento vou proferir voto nos processos: RAC no 1000779-82.2020, RAR no 1019161-98.2020, RAR no 1017359-18.2019 e RAR no 1019370-67.2020, números 7, 3, 2 e 4 da pauta, respectivamente.

A apelação em julgamento trata de recurso interposto pela empresa LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. em face de sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse por ela ajuizada nos termos do art. 485, V, do CPC, por ofensa à coisa julgada.

A recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que há diversos documentos nos autos que comprovam o exercício manso e pacifico da posse na Fazenda Laranjal, e que o único pleito formulado pela recorrente na carta precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024 foi a produção de prova pericial para demarcação de divisas entre as Fazendas Laranjal e Santa Emília.

Segue defendendo que o recurso de agravo de instrumento no. 1005347-53.2019.8.11.0000 não foi conhecido, portanto, não ocorreu o julgamento de mérito por este Tribunal de Justiça, o que ocasiona a violação ao art. 503, §2o, do CPC.

Aduz que a Justiça Federal reconhece válidos os limites do georreferenciamento da Fazenda Laranjal, tendo suspendido os limites georrefenciados pela Fazenda Santa Emília. Além disso, no CAR que o banco utilizou como coordenadas para ser imitido na posse da Fazenda Santa Emília foi cancelado pela SEMA.

O douto Relator desproveu o recurso.

Pois bem.

Após uma minuciosa análise dos autos, verifiquei que, como bem pontuado pelo douto Relator,
“em que pesem as alegações da recorrente, o certo é que a mesma realmente ajuizou ação idêntica anteriormente, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma vez que pretende nesta demanda o reconhecimento do suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, assim como anterior (processo no 1000042-16.2019.11.0024), configurando, assim, a coisa julgada. [...]

O que a recorrente pretende, de forma transversa, é anular o ato de imissão do banco na posse da Fazenda Santa Emília, vez que ação de execução de título extrajudicial tramita há vários anos, e tem sido objeto de muitos recursos e ações, sendo inconcebível, portanto, que os executados, como bem salientou o douto magistrado, “não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade” e concluindo que “não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área”.”

Dessa forma, acompanho o voto do Relator
pelo desprovimento do recurso de apelação 1000779-82.2020
(número 7 da pauta de julgamento), o que, consequentemente, impacta diretamente no julgamento do RAR no 1019161-98.2020 (número 3 da pauta de julgamento), recurso de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos da petição de mesmo número, apresentada neste Tribunal, antes do recebimento do presente apelo.

Assim, da mesma forma,
acompanho o Relator pelo desprovimento do recurso de agravo interno no 1019161-98.2020
(número 3 da pauta).

No tocante aos Recursos de Agravo Interno nos 1017539-18.2019 (número 2 da pauta) e 1019370-67.2020 (número 4 da pauta), verifico que o seu julgamento também está interligado.

Isso porque ambos versam sobre a alegada suspensão da imissão de posse em decorrência de decisão proferida no RESp no 1732365/MT interposto por Marcos Wurzius.

Conforme bem salientado pelo douto Relator, realmente, o Min. Raul Araújo deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“[...]

b) defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

Todavia, em decisão complementar, na Reclamação no 39.364/MT, interposta pelo Banco Sistema S. A., o Min. Raul Araújo fez constar e esclarecer que:

“
Como se percebe da transcrição acima, a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”

Dessa forma, a ordem de reintegração de posse não foi concedida para a empresa Camponesa Agropecuária Ltda. nos autos do referido RESp, razão pela qual,
acompanho o douto Relator, pelo PROVIMENTO do RAR 1017539-18.2019 (número 2 da pauta)
, interposto pelo Banco Sistema S. A.,
e DESPROVIMENTO do RAR 1019370-67.2020 (número 4 da pauta)
, interposto por Camponesa Agropecuária Ltda.

Neste momento passo à análise em conjunto do RAI no 1004258-92.2019 (número 6 da pauta) e do RAI 1005335-39.2019 (número 5 da pauta), que tramitam conjuntamente.

Pois bem.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de arrematação c/ anulação de hipoteca e penhora no 1533-41.2019.8.11.0003 movida pela Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos da arrematação e carta de arrematação em favor do réu, bem como manter a autora na posse do imóvel, objeto da matrícula 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação, bem como determinou o registro da demanda na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta que a decisão se revela manifestamente
extra petita
, pois, pautada em supostas alegações quanto ao preço vil do imóvel expropriado e possível nulidade da execução de origem em relação à ora agravada, por não ter esta figurado como parte no feito executivo, cujas matérias não foram articuladas em momento oportuno. Discorre que a decisão ao entender que a agravada não participou da execução de origem, viola frontalmente a coisa julgada.

Assegura que foi violada, também, a competência funcional absoluta de outros juízos de igual nível hierárquico, ao declarar implicitamente ineficaz as penhoras validamente averbadas na matrícula do imóvel há mais de dez anos, ressaltando que tais atos só podem ser desconstituídos por eles próprios (competência funcional absoluta) ou por decisão de instâncias superiores, nunca por magistrados de outras comarcas. Segue defendendo que a decisão agravada, ao reconhecer que o imóvel arrematado não responderia por aquelas penhoras, violou a competência funcional absoluta.

Anota que a decisão agravada afronta os limites de cognição que lhe são atribuídos por lei para esse tipo de ação, já que utilizada para fins outros que não a aferição de validade da arrematação em si, mas, ampliando-a para abarcar atos jurídicos diversos (tais como penhoras deferidas por outros Juízos ou hipoteca constituída noutra comarca).

O Relator deu provimento ao recurso.

Eminentes pares.

O Magistrado
a quo
determinou que:

“In casu, muito embora a garantidora responda por seu patrimônio pelo crédito exequendo, também é certo que ela deve, obrigatoriamente, compor o polo passivo da lide, nos termos do § 3o, do art. 835, do CPC. (...)

Da análise da ação de execução de título extrajudicial em apenso (código no. 930252), o
bserva-se que houve, tão somente, a notificação da CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., mas não sua inclusão do polo passivo da lide.

E mais, compulsando os autos da carta precatória enviada para a Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, principalmente o edital de leilão e intimação, v
ê-se que a autora – CAMPONESA e a Laranjal figuram como interessadas na venda judicial, sendo certo que sequer houve intimação, pessoal, da proprietária do imóvel constritado e levado à hasta pública.
(....)

Dessa forma, clarividente está que os devedores e a proprietária do imóvel hipotecado não foram intimados da venda judicial.”
(id. 53380754 – autos de origem)

Na inicial, a autora requereu o seguinte:

“a) Na forma do art. 903, § 1o I e III do CPC,
invalidar por vicio de nulidade ou resolver por falta de pagamento o auto da arrematação e a carta de arrematação expedidos na execução
4504-97.199.811.0003 em apenso (...)

b)
Garantir à autora a manutenção e/ou reintegração da posse do imóvel
da matricula do Cartório do 1o Oficio e RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), c
omo consequência o cancelamento do auto e da carta de arrematação do imóvel sub judice;

c)
Pronunciar a nulidade da hipoteca e penhora do imóvel
objeto da matricula 603 do Cartório do 1o Oficio e RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães,
em razão de nulidade absoluta da responsabilização da autora pela integridade do débito
da cédula de crédito rural hipotecária no. 0046604.96.0000748 executada nos autos 4504-97.1999.811.0003 em apenso
ou limitar a responsabilidade da autora no valor atualizado nos termos do contrato e observados os comandos da sentença dos embargos à execução,
sobre o montante limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 30.11.1995, na forma dos arts. 145, II, II e V, todos do Código Civil/1916 c/c art. 5o §§ 3o e 5o VI da Lei Federal 9.138/1995”. (id. 54379575 - autos de origem)”

Vê-se, portanto, que o Magistrado decidiu além do que foi pedido pela parte autora, configurando decisão
extra petita,
uma vez que não há pedido no sentido de inclusão da Camponesa Agropecuária na referida ação de execução ou arguição de nulidade em razão disso.

Da mesma forma é a questão do preço vil, alegação que não foi aduzida pela parte autora, ora agravada, na peça exordial.

No tocante à suposta ausência de intimação, como bem pontuado pelo douto Relator, verifiquei que houve publicação do respectivo edital da hasta pública, bem como a carta de intimação encaminhada ao seu advogado, nos exatos termos do que determina o art. 889, I, do CPC.

Além do mais, a própria agravada opôs embargos de terceiro, três dias antes do praceamento, o que comprova o seu conhecimento dos fatos.

Assim, coaduno com o douto Relator que:

“Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravada, uma vez que várias teses sobre a nulidade dos atos expropriatórios do bem, ao que consta na ação autônoma para anulação e arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora, já foram debatidas ao longo do trâmite da ação de execução de título extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003 e que ainda se encontra em andamento, diga-se de passagem, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações da agravada apta a ensejar a concessão da medida.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravante, posto que a suspensão dos efeitos da arrematação e da carta de arrematação, bem como a reintegração da posse do imóvel objeto da matricula no 603, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, sem análise do mérito da ação, poderá causar-lhe graves prejuízos.”

Neste sentido, acompanho o douto Relator e esclareço que no momento a parte autora realmente não faz jus à antecipação de tutela, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos para tanto.

Todavia, quando do julgamento do RAI no 1006645-17.2018.8.11.0000, esclareci que o imóvel em destaque, avaliado por R$261.097.152,04 (duzentos e sessenta e um milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), foi arrematado em leilão presencial em segundo pregão.

Segundo consta do Auto de Arrematação (id. 2388099), o primeiro pregão ocorreu no dia 06.04.2018, às 14:00hs, restando deserto. O segundo pregão iniciou-se no mesmo dia, após uma hora, ou seja, às 15:00hs, ocasião em que se declarou arrematado o bem por R$130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Na espécie, ao contrário do que afirma o banco agravado, resta evidente que houve o descumprimento do prazo estabelecido, tanto do CPC, quanto do normativo da CNCG deste eg. Tribunal de Justiça, o que é suficiente para declarar a nulidade da hasta pública, senão, vejamos:

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V -
a indicação de local, dia e hora de segundo leilão
presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

Como visto, o pressuposto legal, é a de que, ao menos, a diferença seja de um dia.

Como visto, o tempo transcorrido entre a primeira hasta pública e a segunda foi de apenas uma hora, ou seja, lapso temporal exíguo e insuficiente
para dar publicidade ao ato
, o que sem sombra de dúvida
impediu
que outros interessados pudessem concorrer na compra tanto presencial, quanto eletrônica do imóvel.

Com efeito, a existência de um prazo mínimo, tem por objetivo assegurar a publicidade da hasta pública,

para que o maior número possível de interessados compareça
e, assim,
seja obtida a melhor oferta
, o que interessa não apenas ao devedor, mas, também, ao credor e ao próprio Estado.

Do contrário, pode ocorrer o enriquecimento ilícito da parte agravada, na medida que obtém um bem pela metade do seu valor de mercado, e após a sua consolidação, com ampla publicidade e prospecção no mercado, alina-o pelo valor que realmente vale, obtendo uma margem indubitavelmente vantajosa e lucrativa em detrimento da parte devedora.

Além do mais, entendo que a forma de pagamento ocorreu por meio controverso.

Isso porque o arrematante propôs e teve acolhido o pagamento do preço à vista, da seguinte forma:

I-) R$ 75.883.491,0
7 (setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos),
correspondente ao débito dos executados Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius
, nos autos da execução n° 4504-97.1999.811.003, 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, em que expedida esta carta precatória, na qual se operou a venda judicial;

II-) o saldo remanescente, R$ 54.665.084,95
(cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos),
com a utilização de créditos que o exequente possui em outras ações contra alguns executados
.

Há controvérsia sobre os créditos obtidos por meio de cessão e utilizados como lance para arrematação, no tocante à sua natureza e validade, pois a autora alega que não são responsabilidade exclusiva da empresa devedora, uma vez que obtidos em ações onde a executada não fazia parte do polo passivo.

Além disso, verifica-se que o valor excedente ao crédito do banco arrematante, não foi depositado, mas sim garantido por fiança bancária, o que contraria frontalmente o disposto no art. 892, § 1o do CPC, que giza:

Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1
o

Se o exequente arrematar os bens e for o único credor
, não estará obrigado a exibir o preço, mas,
se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação
, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

Desse modo, a substituição da diferença por fiança bancária,
só tem lugar na execução
e, ainda assim, para a substituição da penhora,
enquanto não expropriado o bem penhorado
, conforme se extrai dos artigos 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do CPC.

Tal exigência legal ocorre porque na arrematação o que se busca é a liquidação do bem, ou seja, a obtenção de sua equivalência em pecúnia, para o cumprimento da obrigação e satisfação do crédito.

Por conseguinte, para que o credor e arrematante deixe de exibir o preço (pagamento à vista e em espécie), o crédito em execução
deve ser igual
ou
maior que o valor da arrematação
, o que não é o caso.

Nesse sentido, o STJ não tem admitido o oferecimento de fiança-bancária para substituir a constrição de ativos ou numerários, especialmente por instituições financeiras, como o banco agravado, que, pela natureza de suas operações, possui aporte financeiro para depositar a diferença do montante entre o valor do imóvel considerado pelo juízo e o do seu crédito.

Tem-se, portanto, o descumprimento do pagamento da diferença do preço da arrematação, dentro do prazo legal (CPC, art. 892, § 1°), o que, a toda evidência, denota a sua insubsistência.

Eminentes pares, as matérias arguidas pela parte autora me lançam dúvidas acerca de eventual nulidade do leilão, todavia, demandam dilação probatória.

Dessa forma, entendo que, por hora, não há comprovação para concessão da tutela antecipada, todavia, reservo-me a mudar de entendimento, quando após a devida produção legal, o feito, por ventura, retornar para apreciação desta Corte.

Nestes termos,
acompanho o douto Relator, pelo PROVIMENTO do RAI no 1004258-92.2019 (número 6 da pauta), com esses adendos.

Por fim, no tocante ao RAI no 1005335-39.2019 (número 5 da pauta), este refere-se a recurso interposto em face da decisão que “reviveu” uma carta precatória arquivada para determinar cumprimento de ordem proferida por esta Corte.

Como bem pontuado pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, então relatora quando do indeferimento da liminar, o Magistrado, aparentemente, visou uma prestação jurisdicional célere e, ao mesmo tempo, mais efetiva, quando agiu em cumprimento de uma decisão de instância superior, que demanda urgência.

Todavia, com o provimento do RAI 1004258-92.2019, o RAI no 1005335-39.2019 resta prejudicado, razão pela qual o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Assim, em razão dos contornos do julgado,
acompanho também o Relator, pelo NÃO CONHECIMENTO do RAI no 1005335-39.2019 (número 5 da pauta).

É como voto.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021